Tribunal: TJMT
Processo: 1016889-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016889-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - CPF: 024.947.671-13 (ADVOGADO), MANOEL PRIMO ALVES - CPF: 159.755.761-72 (AGRAVANTE), ROQUE DRUNN - CPF: 452.211.201-78 (AGRAVADO), CREUSA BARBOSA ALVES - CPF: 425.415.221-34 (AGRAVANTE), HOLDING FFP EIRELI - EPP - CNPJ: 13.678.221/0001-65 (AGRAVADO), DIRCEU MACHADO RODRIGUES - CPF: 451.922.860-34 (AGRAVADO), VINICIUS BOZZOLAN DE LIMA - CPF: 838.410.591-04 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DES.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– RELAÇÃO COM OUTRAS DEMANDAS RECONHECIDA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que inexista identidade de pedido e de causa de pedir, se as lides discutem as mesmas áreas rurais, eventuais deliberações feitas na Ação Anulatória podem interferir nas demais.

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
(§ 3o do art. 55 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DES.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1016889-97.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, deferiu o pedido dos agravados e conheceu
a competência do Foro de Porto Alegre do Norte/MT para julgar a presente ação anulatória assim como as ações conexas de imissão de posse (proc. no 1000806-23.2019.8.11.0017) e de embargos de terceiro (proc. no 1000820-07.2019.8.11.0017), determinando a reunião na forma do artigo 55, §1o do CPC
.

Na inicial os autores (agravados) alegam, em síntese, que em 20/03/2013 adquiriram de Christian Conde os imóveis com matrículas 15.256 e 25.257 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, tomaram posse após a outorga da escritura pública e depois foram surpreendidos com a tentativa do agravante de obter a posse de ambos.

Buscam a declaração de nulidade do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Obrigações celebrado entre os réus (agravantes) e Christian Conde.

Na contestação, os réus suscitaram preliminar de incompetência do juízo visto que a demanda é fundada em direito pessoal e por isso a propositura se dá, em regra, no foro de domicílio do réu, conforme artigo 46 do CPC.

O juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca de Goiânia-GO, local da residência dos requeridos.

Em seguida, os autores apresentaram pedido de reconsideração dessa decisão, sob a justificativa de que não
são sujeitos do contrato de compra e venda firmado pelos réus, devendo, portanto, prevalecer a regra de competência contida no §2o do art. 47 do CPC/15, ou seja, do foro do local da coisa (imóvel) em litígio.
Alternativamente, pugnaram pelo reconhecimento da competência do juízo da comarca de Porto Alegre do Norte-MT uma vez que é atualmente o Foro da situação.

No
decisum
foi ressaltada a arguição dos autores contida no ID n. 55815473, de que a presente demanda é conexa à Ação de Imissão de Posse n. 1000806-23.2019.8.11.0017 e aos Embargos de Terceiro n. 1000820-07.2019.8.11.0017, e também de que hoje os imóveis objeto desses três processos estão registrados na Serventia Imobiliária da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

Diante disso, o entendimento firmado anteriormente foi reconsiderado e reconhecida a competência do Foro de Porto Alegre do Norte-MT para julgar a Ação Anulatória e as lides conexas, nos termos do artigo 55, §1o, do CPC.

Os agravantes pleiteiam a anulação desse
decisum
porque não foram previamente intimados para se manifestarem, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do CPC).

Aduzem que o feito é de natureza pessoal, já que os agravados pretendem a decretação de nulidade de atos jurídicos supostamente efetuados mediante fraude, alusivos à Compra e Venda dos imóveis com matrículas n. 15.256 e 15.257. Assinalam que, por consequência, a atribuição legal para processar e julgar a Ação seria do foro do réu.

Esclarecem que não se discute a posse nem a propriedade, apesar de haver essa referência na narrativa dos fatos, portanto a hipótese seria de competência relativa, que deve ser fixada em sintonia com o disposto no art. 46 do CPC.

Acrescentam que as partes elegeram a comarca de Goiânia para dirimir as respectivas controvérsias.

Antecipação de tutela indeferida (Id 102802463).

Na contraminuta (Id 78808997) os agravados reiteram as razões do pedido de reconsideração e ressaltam
que
o agravo de instrumento não contém impugnação quanto à decretação da conexão das ações de imissão de posse, declaratória e embargos de terceiro
, de modo que
quanto ao trecho da decisão que versou sobre a
conexão não há irresignação dos agravantes, operando sobre esse tema o fenômeno processual da preclusão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os agravantes pugnam pela anulação do
decisum
sob o argumento de que o juízo
a quo
acolheu o pedido de reconsideração, formulado pela parte contrária, sem que antes eles fossem intimados para se manifestarem, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Consoante o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no CPC de 2015, a eficácia do ato processual deve ser preservada mesmo quando praticado com vício de formalidade, se atinge seu objetivo e não causa prejuízo a nenhum dos litigantes. E os artigos 277 e 282, §1o, do CPC, enunciam:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Essas normas basilares do Direito se submetem ao pressuposto de que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No caso concreto, as razões expostas pelos agravados para amparar a reconsideração pretendida são as mesmas contidas na Impugnação à Contestação (Id. 37660428 – Processo principal – 1000806-23.2019.811.0017).

Além disso, a interposição deste Agravo viabiliza a rediscussão da matéria e a definição sobre a competência para o julgamento da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2
. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes
. 3.
Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.
4
. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. 6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF. 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe de 27/09/2019).

Assim, não demonstrado o dano para os agravantes, e em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da eficiência processual, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

Já a competência para processar e julgar a Ação Anulatória e as demandas conexas é do
Foro de Porto Alegre do Norte-MT, como bem consignado no
decisum
.

Isso porque o CPC estabelece o seguinte no artigo 55,
caput
e §3o:

Art. 55
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Embora nestes autos não exista correlação direta entre os pedidos ou entre as causas de pedir, tanto na Ação de Nulidade de Negócio Jurídico quanto na Ação de Imissão de Posse e nos Embargos de Terceiro a discussão é sobre as mesmas áreas rurais.

Portanto, há conexão por prejudicialidade, e os feitos devem ser processados na mesma Vara, para evitar desfechos conflitantes.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA IMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 55, §3o, é claro ao estabelecer que
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

2- Deve retornar ao primeiro grau a demanda de imissão que tem julgamento condicionado à decisão nos autos de ação anulatória, que tem decisão possessória favorável à aqui requerida
.

(N.U 1007471-71.2017.8.11.0002, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2021, publicado no DJE de 04/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CONEXÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - JULGAMENTO - REUNIÃO - NECESSIDADE
- Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC, art. 55, §1o).
(TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0000.19.060373-8/001, Relator Des. Ramom Tácio, 16a Câmara Cível, julgado em 04/03/2020, publicação da Súmula em 06/03/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021